Tribunal: TJMT
Processo: 1036036-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036036-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AERONAVE – DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA –DOCUMENTO QUE DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 239 DA ANAC – REITERADOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO – REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor
aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem.

Tratando-se de financiamento de Aeronave, compete à instituição financeira entregar ao consumidor o Termo de Liberação de Gravame (Resolução 239 da ANAC).

É evidente o dano moral suportado pelo autor, decorrente da espera por quase 3 anos para obter o documento, tendo de se socorrer da via judicial para isso.

A indenização deve ser em valor suficiente para atender às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida, pois é vedado o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que em 2012 firmou Contrato de Financiamento com a apelada para aquisição de uma aeronave, dada em garantia de alienação fiduciária, o qual foi quitado em 26-10-2017.

Aduz que no mês seguinte contratou despachante para providenciar a baixa do gravame e transferência para o seu nome na ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

Descreve as várias tentativas de obter o documento de liberação da garantia por telefone, e-mail e no site “Reclame aqui”, e diz que só em 4-2-2020 o apelado o encaminhou por e-mail, porém
estava ilegível, com baixa resolução e sem nenhuma autenticação cartorária.

Rechaça o fundamento da sentença de ausência de prova da solicitação na ANAC ou da recusa dessa agência em receber a cópia, pois afirma que a Resolução 293/2013 impõe a exibição do Termo de Liberação para instruir o pedido de cancelamento da alienação fiduciária (art. 98, I), autenticado ou ao menos com firma reconhecida (art. 12 e 86, I), portanto sem essa documentação o pedido seria negado.

Destaca que após a quitação da dívida o credor é quem deve emitir o respectivo comprovante, como enunciam os art. 319 e 320 do CC.

Anota que só depois do ajuizamento desta Ação e com o deferimento de liminar é que o réu trouxe o documento, requerido em 2017.

Pleiteia a reforma da sentença para que a Ação seja julgada procedente, com a condenação do apelado ao pagamento de R$50.000,00 de danos morais, além da inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no ID. 228376685.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada improcedente.

O apelante sustenta na inicial que mesmo após 03 anos da quitação do Contrato de Financiamento o apelado não entregou o respectivo Termo de Liberação de Garantia Fiduciária, como exige a Resolução 239 da ANAC.

Requer a antecipação da tutela para exibição do documento, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$50.000,00 de danos morais.

A lide foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o autor não fez prova do pedido nem da recusa da ANAC.

Em 16-11-2012 as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário para financiamento de aeronave (n. FP-3648/12), quitada em 26-10-2017, gravada com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Quando se trata de automóvel, após o adimplemento integral do financiamento é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de solicitação do consumidor (art. 9o da Resolução do CONTRAN).

Já no caso de aeronave, é ônus do adquirente requerer à ANAC a averbação do cancelamento da alienação fiduciária, instruído com o comprovante de liquidação do gravame e o certificado
de matrícula original, consoante art. 98, I e II, da Resolução 239 da ANAC.

O
caput
do art. 12 dessa mesma norma preceitua que “o
s documentos particulares a serem apresentados ao RAB para inscrição e averbação
devem ter reconhecimento das firmas dos requerentes
e, no mínimo, de duas testemunhas
”.

Importante destacar que é direito do devedor receber a prova da quitação regular, por força dos art. 319 e 320 do CC, que dispõem:

“
Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
.

“
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Ao instruir a inicial, o apelante demonstrou que em 27-11-2019 fez o primeiro pedido formal à apelada para emissão do documento para Liberação do Gravame (ID. 228375732 - Pág. 1), porém recebeu a resposta de que nem sequer o Contrato foi encontrado no sistema do Banco.

Em 5-12-2019 denunciou pelo site RECLAME AQUI o descumprimento da avença, ocasião em que foi novamente informada a não localização de contratos vinculados ao seu CPF (ID. 228375733 - Pág. 6); somente depois de ele reencaminhar a avença para a instituição financeira o Termo de Liberação foi enviado por e-mail em 2-2-2020. No entanto, está com baixa resolução, totalmente ilegível, de difícil conferência e em discordância do art. 12 da Resolução 239 da ANAC (sem reconhecimento de firma).

O apelante continuou em contato com o apelado, e em 28-12-2020 mais uma vez foi comunicado da não localização da avença (ID. 228375733 - Pág. 10).

Como a situação não foi resolvida na via administrativa, ajuizou a Ação; apenas depois de determinada a exibição judicial do Termo o apelado anexou o documento em conformidade com a Resolução 239 da ANAC, o qual inclusive é diferente do enviado anteriormente por e-mail.

Vale ressaltar que o apelado não comprovou a arguição de que o encaminhou antes no endereço indicado na avença.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço.

Ao julgar o Tema 1078, o STJ firmou a tese de que "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Portanto, o mero descumprimento contratual não gera direito a danos morais. É necessário que a parte autora aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem.

Apesar de não se tratar exatamente do mesmo tipo de gravame, as premissas utilizadas no mencionado julgado podem ser usadas nos presentes autos.

E é claro o dano moral suportado pelo autor, decorrente da espera por quase 3 anos para obter o documento, tendo de se socorrer da via judicial para isso.

O valor dessa indenização tem de ser suficiente para atender às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Diante desses critérios, a quantia de R$50.000,00, pleiteada pelo apelante, é excessiva, sendo razoável e proporcional o arbitramento em R$10.000,00.

Nesse sentido, AP 1000932-14.2022.8.11.0035, desta Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 22-11-2023, DJE de 27-11-2023.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar procedente em parte a Ação e determinar que o apelado pague ao autor R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024